Tribunal: TJDFT
Processo: 0729174-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729174-41.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: IRLENE GOMES GASPERAZZO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto aos documentos juntados com as contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília, 3 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora